Tribunal: TJMT
Processo: 1008372-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008372-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), FABIANE ZOLIN ROGGIA - CPF: 000.579.840-00 (EMBARGANTE), MARCOS DANIEL ROGGIA - CPF: 986.628.480-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TCHE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.807.793/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Marcos Daniel Roggia e Fabiane Zolin Roggia contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade suscitada.

Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à ausência de fundamentação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à ausência de dissolução irregular da empresa, fatos que, segundo sustentam, afastariam a responsabilidade tributária nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a ausência de fundamentação da CDA e os documentos que indicam a regularidade da empresa para fins de afastamento da responsabilidade tributária dos sócios.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado expôs, de forma clara e fundamentada, a presunção de legitimidade da CDA e a impossibilidade de dilação probatória na via da exceção de pré-executividade, reafirmando que o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios somente é admitido diante de prova inequívoca da prática de atos ilícitos ou contrários à lei, nos termos do artigo 135 do CTN.

6. A alegada ausência de fundamentação na CDA, por si só, não afasta a responsabilidade tributária dos embargantes, incumbindo-lhes o ônus de demonstrar sua ilegitimidade passiva por meio de embargos à execução fiscal, e não pela via restrita da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

7. O pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício apontado resultar, necessariamente, na modificação do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A presunção de legitimidade da CDA e a inviabilidade de dilação probatória na via da exceção de pré-executividade afastam a alegação de omissão quando a decisão se encontra devidamente fundamentada".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; AgRg no AREsp 474.717/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/04/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Daniel Roggia e Fabiane Zolin Roggia em face do v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 253038693), o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade por eles suscitada.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão impugnado, especialmente quanto à ausência de fundamentação no título executivo extrajudicial, o qual não teria demonstrado a configuração da responsabilidade tributária dos sócios, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Alegam, ainda, que o acórdão deixou de considerar documentos anexados aos autos, os quais comprovariam que a empresa permanece ativa e não foi dissolvida irregularmente, circunstância que afastaria a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Asseveram que a decisão impugnada, ao negar provimento ao agravo de instrumento e manter a inclusão de seus nomes no polo passivo da execução fiscal, ignorou tais elementos de prova, caracterizando omissão sanável via embargos de declaração.

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admissível em hipóteses excepcionais, quando a correção de omissões ou contradições resultar, necessariamente, na modificação do resultado do julgamento.

Diante disso, pugnam pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma da decisão, de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios na execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para rediscutir a matéria já analisada no acórdão embargado, uma vez que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada e não apresenta obscuridade, contradição ou omissão.

Aduz, ainda, que a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos embargantes demandaria dilação probatória, o que inviabiliza sua análise na via restrita da exceção de pré-executividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Daniel Roggia e Fabiane Zolin Roggia, os quais alegam a existência de omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o fundamento de que a decisão não teria analisado adequadamente aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Sustentam, em síntese, que o julgado deixou de considerar a ausência de fundamentação na Certidão de Dívida Ativa, bem como a documentação comprobatória de que a empresa permanece ativa e não foi dissolvida irregularmente.

Defendem, com base nesses argumentos, a impossibilidade de responsabilização tributária nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, postulando, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, com a consequente reforma do julgado.

Todavia, razão não assiste aos embargantes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem natureza meramente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, salvo se a correção do vício apontado for capaz de influenciar, de maneira direta e necessária, o resultado do julgamento.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada as razões que ensejaram o não provimento do agravo de instrumento interposto, reafirmando a presunção de legitimidade da CDA e a inviabilidade de dilação probatória na via estreita da exceção de pré-executividade.

Como bem assentado no julgado, o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios somente se justifica diante da comprovação da prática de atos ilícitos ou contrários à lei, nos termos do artigo 135 do CTN, ônus que incumbe à parte executada.

Ademais, restou consignado que a ausência de fundamentação na CDA, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária dos embargantes, sendo-lhes imputado o dever de demonstrar sua ilegitimidade por meio do meio processual adequado, qual seja, os embargos à execução fiscal, e não pela via da exceção de pré-executividade.

Tal entendimento, vale frisar, encontra-se em perfeita consonância com a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Ao contrário do que sustentam os embargantes, o acórdão não desconsiderou os documentos acostados aos autos, mas apenas reconheceu que a análise aprofundada dos elementos probatórios demandaria instrução processual mais ampla, providência que excede os limites da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, não há qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e decidida, ainda que em sentido contrário aos interesses dos embargantes.

No que concerne ao pedido de efeitos infringentes, importa destacar que tal modificação apenas se justifica em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício alegado resultar, inevitavelmente, na alteração do julgamento de mérito.

No caso vertente, os embargantes não lograram demonstrar qualquer erro na fundamentação do acórdão embargado, limitando-se a manifestar mero inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

“Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo incabíveis quando utilizados com o objetivo de obter efeito infringente, salvo situações excepcionais em que a correção do vício implique modificação do julgado.” (AgRg no AREsp 474.717/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 18/06/2014).

Diante do exposto, não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, tampouco qualquer justificativa para o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

O acórdão embargado analisou de forma exauriente e fundamentada todas as questões postas à apreciação, razão pela qual os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025